Tribunal: TJMT
Processo: 1018717-51.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018717-51.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ZANINI NETO - CPF: 357.506.931-04 (APELANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (APELANTE), LUIZ ZANINI NETO - CPF: 357.506.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INÉRCIA DA EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO EXECUTADO FIXADO DE FORMA EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL –
RECURSO PROVIDO
.

Considerando que a extinção da execução pela prescrição decorreu da inércia da exequente na indicação do devedor solidário no polo passivo da presente ação, necessário se faz o pagamento das verbas sucumbenciais, em obediência ao princípio da causalidade.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, na forma gradativa do §2o do art. 85 do CPC, segundo o Tema 1.076 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018717-51.2023.8.11.0003

APELANTE:

PABLO CORTEZ LOI

APELADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo advogado do embargante, Dr.
PABLO CORTEZ LOI
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da
Embargos à Execução
no. 1018717-51.2023.8.11.0003
,
opostos em face de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que, acolhendo embargos à execução opostos pelo ora apelante, julgou procedentes seus pedidos, para declarar extinta a execução em decorrência da prescrição intercorrente, com amparo nos artigos 487, inciso II c/c artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando o banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade, asseverando, na oportunidade, que o valor do preparo recursal é elevado (R$34.273,83).

Aponta que segundo declaração de imposto de renda apresentado,
“é possível verificar que o mesmo não possui rendimentos que lhe permita/possibilite dispor de valor vultuoso pra arcar com as custas e taxa judiciária decorrente do presente feito
” (sic). Ressalta ainda que possui dois filhos que dependem exclusivamente de seus rendimentos para subsistência.

Por outro lado, pugna pela aplicação do “
artigo 4° da Lei Estadual n° 11.077/2020 alterou o artigo 3° da Lei Estadual n° 7.603/2001, acrescentando o inciso V com a seguinte redação: “art. 3° Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas. (...) V – os advogados, na execução dos honorários advocatícios
” (sic).

No mérito, afirma que o Magistrado fixou o valor da causa por equidade, porque o valor do débito atualizado é elevado, todavia, entende que o togado “
violou as disposições contidas no artigo 85, §2o. e 6o, CPC, o qual aduz que os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
” (sic).

Salienta que “
a norma do §8o do artigo 85 do CPC somente é aplicável nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo
” (sic).

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para fixar a base de cálculo dos honorários no proveito econômico obtido ou caso mantida a fixação por equidade, que estes sejam majorados a parâmetros condizentes ao relevante trabalho realizado (Id. 205472502).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em decorrência da deserção, por entender que o recorrente não comprovou a impossibilidade de pagamento das custas.

No mérito, elucida que “
em que pese o devedor solidário tenha sido vitorioso na ação, face o reconhecimento da prescrição do título, o certo é que também deveria ter sido considerado como gerador da causa que deu origem ao feito alhures e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a deixou de pagar a dívida que motivou o manejo do feito executivo
” (sic), portanto, o apelado sequer deveria ter sido condenado em honorários.

Argumenta que “
se a fixação da verba honorária por equidade é permitida quando seu valor se mostrar irrisório, de rigor, é de se utilizar da interpretação extensiva do referido dispositivo para permitir sua aplicação igualmente quando a verba honorária se mostrar excessiva
” (sic).

Anuncia que “
valor atualizado da causa resultaria em um valor nominal excessivo, uma vez que o valor da causa é de R$ 1.142.460,93 (um milhão cento e quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta reais e noventa e três centavos)
” (sic).

Explana que a tramitação da demanda ocorreu de forma singela, sem maiores complexidades no seu curso, possuindo poucas manifestações da parte apelante. Pede, assim, a qual pugna manutenção da sentença (Id. 205472511).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que não há falar em isenção do preparo com fulcro no artigo 4o da Lei Estadual no. 11.077/2020, que alterou o artigo 3o da Lei Estadual no. 7.603/2001
[1]
, pois recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou,
in verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEIS ESTADUAIS
QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
(...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de
isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário
(ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)”
(ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23)

Por certo, vale destacar que o julgado declarou inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Isso porque, ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

Também, além do vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido no julgamento pelo Pretório Excelso, a violação ao princípio da isonomia, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, referida isenção se destinava tão somente à categoria dos advogados, em detrimento a outros profissionais liberais.

Em contrapartida,
defiro
o benefício da assistência judiciária, pois, conforme declaração de imposto de renda do exercício de 2023, apresentada no Id. 205472505, é possível certificar que o ora recorrente não possui condições de arcar com o valor do preparo recursal, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, que na espécie, é elevado, na monta de R$34.273,83 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos).

Portanto,
não há falar em deserção
.

Ultrapassada referida premissa, a fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

No caso dos autos, o apelante, na qualidade de advogado, patrocina os interesses do Sr. LUIZ ZANINI NETO nos presentes autos de Embargos à Execução no. 1018717-51.2023.8.11.0003, opostos em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S/A, ora apelado.

Nota-se da inicial que o embargado/apelado ajuizou a ação de busca e apreensão contra DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPÉCUÁRIOS LTDA, ocorrendo sua a citação em 10/02/2015.

Não localizado o bem alienado, ocorreu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, sendo a empresa executada citada em 15/01/2016.

A executada DEFEND teve sua falência decretada, razão pela qual o banco exequente pugnou pela sua exclusão do feito e prosseguimento da execução quanto ao devedor solidário, Sr. LUIZ ZANINI NETO.

Observa-se que o pedido de inclusão do embargante no polo passivo foi deferido em 19/11/2020, e sua citação ocorrida em 30/06/2023, após o transcurso mais de oito anos da distribuição da ação inicial de busca e apreensão.

O Magistrado asseverou que “
não obstante a solidariedade entre o executado Luiz Zanini Neto, não houve a inclusão deste no polo passivo da lide durante o interregno do prazo prescricional quinquenal, não havendo que se falar em renúncia da solidariedade, mas sim inércia da parte exequente que não pediu tempestivamente a inclusão do embargante no feito de busca e apreensão
” (sic).

Logo, sobreveio a sentença que extinguiu a execução por reconhecimento da prescrição intercorrente, julgando extinta a execução, com amparo nos artigos 487, inciso II c/c artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Aqui importante fazer uma ressalva, pois, embora o Magistrado tenha fundamentado a pretensão no reconhecimento da prescrição intercorrente, a questão se amolda ao reconhecimento da prescrição material da pretensão executiva.

Até mesmo porque, com as recentes alterações no Código de Processo Civil pela Lei no. 14.195/2021, que incluiu o §5o no art. 921, a extinção da demanda com fundamento na prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.

Por consequência, considerando que a causa da extinção da ação executiva decorreu da inércia da instituição exequente apelada, em não incluir o devedor solidário, LUIZ ZANINI NETO, no polo passivo da lide durante o interregno do prazo prescricional quinquenal, ocorreu a prescrição da pretensão executiva, sendo, portanto, viável a condenação dele ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, em obediência ao princípio da causalidade.

A propósito:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 256, §3o, CPC – PRESCRIÇÃO TRIENAL –
CITAÇÃO NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– OBJEÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ART. 487, INC. II, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, contudo, se o ato citatório não for efetivado no prazo legal, na forma do §4o, da aludida norma legal, o prazo prescricional não será interrompido, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação, o que não ocorreu na espécie. No caso, tratando-se de nota comercial de crédito, o prazo prescricional é trienal, de modo que ocorrendo o transcurso de mais de 03 (três) anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que na demanda em questão sequer restou efetivada, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral é medida que se impõe.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(N.U 1008040-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR
– PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I do CC. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.
Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito.
”

(N.U 1001162-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
– INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO. Extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”
(N.U 0011325-17.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Agora, cinge-se saber se a base de cálculo da verba sucumbencial foi fixada de forma adequada ao caso concreto.

Em relação à técnica de arbitramento dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

Depreende-se que, pela literalidade da lei, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Ademais, a Corte Cidadã entende que deve ser atendida a literalidade do art. 85 do CPC, não sendo devida à apreciação por equidade da verba sucumbencial simplesmente em razão do alto valor da demanda ou do proveito econômico obtido pelo vencedor.

A propósito, esse entendimento foi consolidado com o julgamento do Tema Repetitivo no. 1.076 do STJ, conforme a tese firmada:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso em comento, o Magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Logo, considerando a ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, os honorários devem ser fixados sob o proveito econômico obtido,
que no presente caso relaciona-se à própria exclusão da dívida executada
, qual seja, aquela que ampara a ação de busca e apreensão convertida em execução com retificação do valor da causa para
R$200.331,03
(duzentos mil, trezentos e trinta e um reais e três centavos)
, cujo pedido foi formulado em 11/11/2015, conforme petição de Id. 39539056 - Pág. 61 e acolhido em 24/11/2015 – Id. 39539056 - Pág. 68).

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO ART. 85 DO CPC/2015.
PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/2015. 2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado,
evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020)

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, CC – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – INVALIDADE - REQUERIMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR DEÍSIDIA DO EXEQUENTE – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC) – INVIABILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL
– FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §2o, DO CPC – NECESSIDADE – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS DA PARTE RÉ PROVIDO. Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida rural, a concessão de tal benefício depende de pedido expresso/formal do devedor, de modo que, como dito, a solicitação pelo devedor da prorrogação da dívida constitui requisito essencial para a sua validade. Não se verificando a formalização de pedido pelos mutuários, não há como reconhecer a legalidade da prorrogação da dívida, diante da aplicabilidade imediata do benefício, pois, conforme ressaltado alhures, tal prolongamento não podia ser realizado unilateralmente pela instituição financeira; de modo que deve prevalecer a data de vencimento da dívida prevista no aditivo, celebrado entre as partes. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Embora a citação válida conduza à interrupção da prescrição, mesmo nas hipóteses em que a demanda é extinta sem resolução do mérito, tal entendimento não se aplica nos casos em que a extinção decorra de negligência das partes, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1091539/AP (Repetitivo). Está prescrita a pretensão monitória formulada além do prazo prescricional quinquenal, do artigo 206, §5o, I, do CC.
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por meio de apreciação equitativa, deve ser vista como uma regra de exceção, mostrando-se somente cabível se o proveito econômico da causa fosse inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa fosse muito baixo (CPC, art. 85, §8o). Nesse contexto, a fixação da verba honorária deve obedecer aos critérios ordinários, insculpidos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que, havendo obtenção de proveito econômico, deve ser arbitrada com base no valor respectivo, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme disposição dos incisos I a V do mencionado parágrafo.
”

(N.U 0001119-33.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fixar a base de cálculo dos honorários de sucumbência o proveito econômico obtido, na forma da fundamentação supra.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que só é possível se o recurso foi integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

[1]
“Art. 3o Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024